Tribunal: TCU
Processo: 017.952/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9076/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.952/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex Wellington dos Santos Silva (XXX.479.034-XX); Beatriz Soares Quaresma (XXX.818.772-XX); Darlyane Alves dos Santos (XXX.265.114-XX); Gisele Salgueiro Idalino da Cruz (XXX.606.494-XX); Greice Eveny de Oliveira (XXX.010.354-XX); Lucas de Moraes Freire (XXX.892.644-XX); Marcelo Nogueira (XXX.271.734-XX); Maria Aparecida de Souza (XXX.602.634-XX); Milena dos Santos Albuquerque (XXX.734.974-XX); Rodrigo Emanoel Barbosa da Silva (XXX.564.144-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.